Tribunal: STF
Processo: AI 658308
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental no agravo de
   instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não
   há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes.
1. O
   julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas
   pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer um dos vícios
   do artigo 535 do Código de Processo Civil.
2. Embargos de
   declaração desprovidos.